Tribunal: STF
Processo: RMS 38910
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por CMA Comércio e Representações Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Interno no Mandado de Segurança 28.443/DF. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. NENHUMA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. OPOSIÇÃO REITERADA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INFUNDADOS. MULTA PROCESSUAL MANTIDA (CPC/2015, ART. 1.026, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO.



    1.Salvo hipóteses excepcionais, é incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).



    2.Não há, no caso, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento de mandado de segurança, uma vez que o ato judicial impugnado, que negou provimento a agravo interno, confirmando decisão do relator que dera provimento ao recurso especial, encontra-se devidamente fundamentado e embasado em normas processuais vigentes e na jurisprudência desta Corte.



    3.Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que se limitam a reiterar pretensão infundada, já afastada em aclaratórios anteriores, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    4.Agravo interno desprovido.”



    A recorrente narra que, por meio dos EDcl nos EDcl no mandado de segurança em questão, “suscitou a omissão e ausência de fundamentação, data venia, da r. Decisão ora recorrida, por não haver se pronunciado sobre: i) as provas dos graves prejuízos que o eventual deslocamento do foro para uma das Varas Empresariais ou Cíveis da Comarca Lajeado/RS, causaria à recorrente, provas estas analisadas pela Colenda 8ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; ii) os motivos de fato que demonstram as provas da hipossuficiência da hipossuficiência da recorrente, analisadas pela instância ordinária, no julgamento do Agravo de Instrumento (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721838-88.2020.8.07.0000), o que demandaria o reexame de fatos e provas, e a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, estando evidenciado nos autos que a Colenda 8ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao proferir decisão colegiada manifestou-se fundamentadamente (artigo 93, IX da Constituição Federal), o que não se observa na r. Decisão recorrida“.



    Ressalta que “não se trata o caso em tela da hipótese que não necessita de reexame de provas, cingindo-se a solução da controvérsia apenas à qualificação jurídica dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, conforme decidido na r. decisão recorrida”.



    Assevera, ainda, que “a recorrente recebeu com surpresa e indignação a imposição de multa pela r. decisão proferida nos EDcl nos EDcl no MS 28443, pois, data venia, jamais seu recurso poderia ser qualificado como de caráter protelatório”.



    Quanto às alegações de teratologia e ausência de fundamentação da decisão impugnada, argumenta, em síntese, que “há evidente ilegalidade e inconstitucionalidade na negativa de aplicação integral do artigo 489, § 1º, do CPC/2015, quando, por meio de jurisprudências defensivas, principalmente do STJ, ofende-se o propósito do legislador e até a própria obrigatoriedade constitucional de fundamentação das decisões judiciais”.



    Destaca, ao final, que “a eventual manutenção do deslocamento do foro para outro que não seja o do Agravante, lhe causará prejuízos irreparáveis, conforme analisado pelo Tribunal a quo”.



    Formula os seguintes pedidos:



    “I - o conhecimento do presente Recurso Ordinário, para reformar a r. Decisão denegatória e dar provimento para conceder a ordem e anular a decisão judicial prolatada nos autos do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1917902 – DF, que declinou da competência em favor de uma das Varas Empresariais ou Cíveis da Comarca Lajeado/RS, mantendo a competência da 12ª Vara Cível de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para julgamento do processo nº 0710207- 47.2020.8.07.0001;



    II - que o relator no egrégio Superior Tribunal de Justiça (monocraticamente) dê provimento ao recurso, pois a decisão recorrida é contrária à Súmula 7 do e. STJ, conforme art. 932, inciso V, alínea a, do CPC; bem como, contrária ao disposto no artigo 489, §1º, do CPC/2015;”



    A União apresentou contrarrazões (e-doc. 74), nas quais aduz que “o fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito foi a jurisprudência firme no sentido de que o mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional de Turma ou Seção do STJ, salvo situações de absoluta excepcionalidade, em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada”.



    Salienta que, “no presente caso, não houve demonstração da teratologia da decisão proferida pela autoridade coatora”, sendo “incabível a impetração do mandado de segurança”.



    Requer o desprovimento do recurso ordinário, “tendo em vista a correção dos fundamentos expostos no acórdão recorrido”.



    É o Relatório. Decido. 



    O Recurso Ordinário não merece provimento. 



    De início, cumpre ressaltar que o presente Recurso Ordinário não ataca todos os fundamentos do acórdão impugnado, cingindo-se a afirmar, em resumo, que o acórdão teria se eximido de afastar todas as razões levantadas no mandamus, o que, segundo alega, violaria o art. 93 da CF/88, bem como dispositivos do Código de Processo Civil.



    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 



       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.



          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    Além disso, da análise dos autos é possível aferir que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, assentou:



    “... a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.



    No caso dos autos, tal como apontado na decisão agravada, o ato judicial impugnado, consubstanciado no acórdão da colenda Terceira Turma deste Tribunal, que negou provimento ao agravo interno do ora impetrante, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas, sobretudo porque embasado em normas processuais e regimentais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior.



    Com efeito, ao negar provimento ao recurso, entendeu a colenda Turma que a simples diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias contratantes não é suficiente para caracterizar hipossuficiência e, assim, afastar a cláusula de eleição de foro.



    Tal decisum, contudo, não pode ser considerado manifestamente ilegal ou teratológico, uma vez que em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que 'a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro' (EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020).



    Ademais, conforme já anotado na decisão agravada, o óbice da Súmula 7/STJ não incide nos casos em que o julgamento do recurso especial visa exclusivamente o reenquadramento jurídico dos fatos, nos termos em que delineados pelas instâncias ordinárias. ” (eDoc. 51)



    Como visto, o acórdão impugnado pelo mandamus está amparado em orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias não é suficiente para caracterizar hipossuficiência para afastar a cláusula de eleição de foro” (AREsp 1.917.902-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022). Dessa forma, não se pode tachar de teratológica decisão que, em última análise, seguindo orientação pacificada do Órgão julgador, conferiu interpretação razoável à legislação. 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Por fim, ressalto que é entendimento pacífico desta CORTE que não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente